Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de nulidade do Auto de Infração FT00454749, por inobservância do disposto nos artigos 280 a 282 do CTB, com o cancelamento da multa de trânsito, de eventual pontuação dela decorrente, bem como com restituição do valor pago pela multa. Em suas razões, argumenta que as notificações obrigatórias de autuação e de penalidade não foram entregues em seu endereço. Aduz que o recorrido demonstrou apenas o envio de uma das notificações e, ainda assim, não houve comprovação de que esta foi de fato entregue no endereço da recorrente. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54041011). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54041015).
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. Conforme se dessume do documento de ID 54040703 - Pág. 11, juntado pela recorrida, a infração ocorreu em 27/08/2022, sendo que a notificação da autuação foi enviada para o endereço da recorrente em 26/09/2022, via correios. O documento de ID 54040695 - Pág. 1 demonstra que a autora promoveu o pagamento da multa em 25/04/2023. Não houve comprovação do envio da notificação de penalidade.
V. Traçado o quadro fático, tem-se que não existe previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foram entregues à destinatária. Todavia, o art. 282, §6o, do CTB estabelece que o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, contados, no caso da penalidade de multa, da data do cometimento da infração. Além disso, o § 7o preconiza que o descumprimento dos prazos previstos implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. Como visto, não há nos autos provas de que a notificação da penalidade tenha sido enviada, sendo certo que o pagamento da multa pela autora ocorreu 241 dias após o cometimento da infração.
VI. Pelo exposto, evidente que, quanto à notificação da penalidade, razão assiste à recorrente, porquanto o réu deveria ter emitido a penalidade dentro do prazo de 180 dias, contados a partir do cometimento da infração, ou seja, até 23/02/2023. Em reforço, o réu demonstrou apenas a notificação da autuação, não existindo registro no seu sistema acerca da notificação da penalidade, além de informar que o veículo não está registrado no SNE (ID 54040703 - Pág. 13), o que confirma a ausência daquela notificação. Assim, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de aplicar a penalidade, com o afastamento de todos os seus efeitos jurídicos e administrativos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a decadência do direito de aplicar a penalidade decorrente do auto de infração FT00454749, devendo ser efetuado o arquivamento de referido auto de infração, com o afastamento de todos os seus efeitos jurídicos e administrativos, determinando a restituição do valor de R$ 293,47 à autora. O valor deve ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. Sem condenação em custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.